Tribunal: STF
Processo: RHC 110057
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recorrente pronunciado pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa do ofendido, em concurso de agentes (art. 121, § 2º, I e IV, c/c 29, caput, todos do CP). 3. Inocorrência de violação ao art. 5º, XXXV e ao art. 93, IX, ambos da CF. 4. O STJ já enfrentou, à saciedade, por ocasião do julgamento do REsp 1.182.804, todas as alegações de nulidade da sentença de pronúncia – tanto as de excesso de linguagem, quanto as de ausência de fundamentação das qualificadoras – razão pela qual não deveria fazê-lo novamente em habeas corpus superveniente. 5. Alegações relativas à circunstância da fuga são inócuas para desconstituição da prisão cautelar pois, na sentença de pronúncia, mantida em todos os graus de recurso, negou-se o pleito de aguardar o julgamento em liberdade, considerando a periculosidade do recorrente, evidenciada por seu envolvimento com outros crimes de grande potencial ofensivo, que autorizaram, inclusive, que o Uruguai o extraditasse para o Brasil. 6. Evasão do distrito da culpa não foi fator exclusivo para prisão preventiva. Periculosidade do agente e a dinâmica criminosa descrita na denúncia são fatores que devem ser analisados na decretação da preventiva. Precedentes. 7. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.